Tribunal: TJDFT
Processo: 0009535-40.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO DE IMAGEM PORNOGRÁFICA DE ADOLESCENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPDFT E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Cabível recurso do assistente da acusação quando versar sobre tópico não atacado no recurso principal. No caso, o Ministério Público insurgiu-se apenas contra a absolvição pelo crime de produção de imagem pornográfica de adolescente, crime do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, há de se conhecer do recurso da assistência da acusação quanto à absolvição pelo crime de estupro de vulnerável.
2. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que segura, certa e apoiada em outros elementos probatórios. No caso, a vítima afirmou categoricamente que o pai adotivo manteve conjunção carnal com ela dos 10 aos 14 anos de idade, repetidamente, e com grande frequência semanal, porém o laudo pericial feito quando do registro da ocorrência (vítima com 14 anos) atestou que ela era virgem e não apresentava vestígios de atos libidinosos e conjunção carnal.
3. O relato dos supostos abusos sofridos pela vítima mostra-se isolado nos autos, não encontrando respaldo nem mesmo na prova técnica e pericial, e o conjunto probatório demonstra que a menor possui distúrbios comportamentais e de conduta, bem como vivenciava um período de conflitos escolares, que podem ter influenciado na denúncia dos graves fatos imputados ao pai adotivo, não corroborados por nenhum outro elemento probatório.
3. No Direito Penal, as dúvidas devem ser dirimidas em favor do réu. No caso em exame, exsurgem muito mais dúvidas do que certezas da ocorrência dos fatos, razão pela qual a juíza do conhecimento, após a longa instrução processual, fundamentadamente absolveu o réu.
4. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à existência do fato, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
5. Deve ser mantida a absolvição do acusado pelos crimes de estupro de vulnerável e de produção de imagem pornográfica de adolescente, ante a ausência de provas robustas acerca da materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia e aditamento.
6. Recurso interposto pelo MPDFT conhecido e desprovido. Recurso interposto pelo assistente da acusação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.